Tribunal: TJMT
Processo: 1043074-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043074-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JORGE DA SILVA JUNIOR - CPF: 062.393.791-31 (PACIENTE), 1A VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO PEREIRA TORRES - CPF: 074.506.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.960.591-50 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Prisão preventiva. Homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e organização criminosa majorada. Prisão preventiva justificada. Inaplicabilidade de medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato comissivo
que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa
, visando a revogação da custódia preventiva ou aplicação de outras cautelares.

II. Questões em discussão

1) Pressupostos da custódia cautelar; 2) condições pessoais favoráveis; 3) aplicação de cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A forma de execução do homicídio [concurso de pessoas; emprego que dificultou a defesa da vítima que teria sido
“morta com emprego de asfixia (estrangulamento) pelos denunciados que estavam em superioridade numérica (2 agentes)”
] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

2. A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória,
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP)
.

3. Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita]
“não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar”
(STF, HC 174102/RS).

4. O envolvimento do paciente em homicídio, praticado sob ordens e cartilha do poder paralelo, reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e teses

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

2. Predicados pessoais não afastam a custódia preventiva quando presentes fundamentos idôneos.

3. A prática de delitos sob ordens e cartilha do poder paralelo revela maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, arts. 121, § 2o, I, III e IV; 211; Lei no 12.850/13, art. 2o, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.03.2020; STJ, AgRg no RHC 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.07.2020; TJMT, HC 1022357-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1043074-36.2025.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPÓLIS

IMPETRANTE(S): JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JORGE DA SILVA JÚNIOR

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JORGE DA SILVA JÚNIOR contra ato comissivo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1026444-90.2025.8.11.0003), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa - art. 121, § 2o, I, III e IV, art. 211, do CP, e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 69 do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes e exerce ocupação lícita; 3) medidas alternativas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 333112853), com documentos (ID 333112854/ID 333112858).

O pedido liminar foi indeferido (ID 334179867).

O Juízo singular prestou informações

(ID 334603861).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel (asfixia) e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ocultação de cadáver. Organização criminosa. Prisão preventiva. Alegação de fundamentação inidônea calcada na gravidade abstrata do delito. Inocorrência. Presença do fumus comissi delicti. Materialidade delitiva comprovada por laudo de necrópsia que atestou a morte da vítima por asfixia mecânica. Indícios suficientes de autoria consubstanciados em depoimentos testemunhais, dados de monitoramento de tornozeleira eletrônica do corréu, imagens de câmeras de segurança e inspeção do aparelho celular do paciente. Periculum libertatis configurado. Paciente que, segundo as investigações, integra facção criminosa denominada Comando Vermelho e teria participado ativamente da execução da vítima, transportando-a até o local da emboscada. Modus operandi que revela gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. Risco efetivo à ordem pública demonstrado pelo contexto fático de crime praticado em obediência a ordens de organização criminosa, mediante tribunal do crime. Vínculo com organização criminosa que potencializa o perigo de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis que não obstam a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores. Enunciado Criminal no 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 336590351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.9.2025, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente [JORGE DA SILVA JÚNIOR] e corréu [Eduardo Pereira Torres] com a seguinte fundamentação:

“[...] Observo que há materialidade delitiva demonstrada pelos elementos informativos carreado aos autos, permite concluir ter havido, pelo menos em tese, o crime de homicídio, constatada pela palavra das testemunhas, que será melhor analisada quando tratarmos da autoria. [...]

Com harmonia e riqueza de detalhes a Autoridade Policial apontou que os suspeitos cometeram o crime de homicídio qualificado, sendo que JORGE transportou a vítima facilitando a embosca na qual EDUARDO participou.

Fica claro, sem ingressar no mérito, que o suspeito EDUARDO estava nas proximidades da casa da vítima um dia após ameaçá-la de morte, após esta informar que era membro de facção rival, análise esta realizada por meio de monitoramento da tornozeleira eletrônica deste. (ID n. 207360294)

Sendo assim, a meu ver, existem indícios suficientes para fundamentar a prisão do (s) representado (s). [...]

Ainda necessário apontar que este é o 'modus operandi' dos réus, sendo que as investigações apontaram, após realização de inspeção do celular de JORGE, que estes já realizaram o assassinato de outras pessoas levando-as para cárcere privado, vez que as provas apontaram que participam de organização criminosa que impõe discricionariamente julgamentos paralelos. (ID n. 207360294) [...]

Tem-se ainda que a liberdade do (s) acusado (s) põe em risco a ordem pública, que deve ser entendida como a possibilidade do (s) acusado (s) vir (em) a delinquir novamente. É possível concluir pela análise dos elementos informativos, que há uma grande chance do (s) suspeito (s) voltar (em) a praticar condutas delitivas semelhantes, vez que voltaria (m) a possuir os mesmos estímulos que o fizeram delinquir nesta oportunidade.

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais e a gravidade concreta dos fatos, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do (s) autuado (s). [...]

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do (s) representado (s). [...]

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos arts. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal, do (s) investigado (s):

a) JORGE DA SILVA JÚNIOR, nascido no dia 04/02/2006, filho de Jorge da Silva e Angelina Maria da Silva, RG 27424359-SSP-MT, CPF 062.393.791-31, residente na Rua 13, Quadra 14, Lote 1830, Bairro Alfredo de Castro, Rondonópolis – MT; e

b) EDUARDO PEREIRA TORRES, nascido no dia 17/10/2001, filho de Fernanda Cristina Pereira da Silva e Alexsandro Torres de Jesus, CPF 074.506.631-39, o qual se encontra recolhido na Penitenciária Mata Grande desde o dia 12/07/2025, data em que foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e tráfico de drogas (PJE no 1018265-70.2025.8.11.0003)
[...].”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito
-
PJe NU 1026444-90.2025.8.11.0003 - ID 210075537)

Em 7.10.2025, a 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS ofereceu denúncia em face do paciente [JORGE DA SILVA JÚNIOR] e corréu [Eduardo Pereira Torres] por homicídio qualificado [motivo torpe, com emprego de asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa - art. 121, § 2o, I, III e IV, art. 211, do CP, e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 69 do CP - (PJe NU 210698999 - ID 210698999).

Na mesma data [7.10.2025], a juíza da causa recebeu a inicial acusatória, consignando que
“o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no caso dos autos”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito
-
PJe NU 1026444-90.2025.8.11.0003 - ID 210709663)

Em 25.11.2025, indeferiu pedido de revogação da custódia formulado pelo paciente por entender que
“não há, no momento, elementos novos que indiquem a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
” (Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito
-
PJe NU 1026444-90.2025.8.11.0003 - ID 215973436).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de envolvimento do paciente [JORGE DA SILVA JÚNIOR] e corréu [Eduardo Pereira Torres] em facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”,
bem como na execução da vítima [Francisco Tomaz da Silva Júnior], que foi executada, no dia 24.5.2025, em horário não especificado, mediante asfixia [
“estrangulamento”
], por ordens
“
da liderança da facção Comando Vermelho
e regras impostas por meio de estatuto próprio, que definem e orientam ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes por meio de núcleos autônomos”
(PJe NU 1026444-90.2025.8.11.0003 - ID 210698999).

A forma de execução do homicídio [concurso de pessoas; emprego que dificultou a defesa da vítima que teria sido
“morta com emprego de asfixia (estrangulamento) pelos denunciados que estavam em superioridade numérica (2 agentes)”
] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC no 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 22.10.2024; AgRg no HC no 941.276/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024; TJMT, HC NU 1022357-37.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 6.9.2024).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (
STF, HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020;
STJ, AgRg no RHC no 165535/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, 2.8.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, observa-se que o paciente, na condição de integrante, em tese, da facção do
“Comando Vermelho”
, teria participado de crimes graves [homicídio e ocultação de cadáver] contra a vítima [Francisco Tomaz da Silva Júnior] seguindo ordens provenientes de
“decreto de morte”
em espécie de
“tribunal do crime”
(PJe NU 1026444-90.2025.8.11.0003).

A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1o.7.2020; AgRg no RHC no 171.988/PA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 5.10.2023)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020).

Nessa linha intelectiva, a prática de delitos sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
,

mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025